Tribunal: TJDFT
Processo: 0723371-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EMISSÃO DE NOVA NOTA FISCAL DE VEÍCULO PARA FINS DE ISENÇÃO DE IPVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão de origem que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O agravante pleiteia a emissão de nova nota fiscal vinculada à filial do Distrito Federal da empresa agravada, com o objetivo de viabilizar a isenção de IPVA prevista em decreto distrital, alegando que a nota fiscal foi emitida por filial situada no Espírito Santo, o que inviabilizou o benefício fiscal. Igualmente, pretende a restituição integral de supostos valores pagos com IPVA e a reparação de danos morais, tudo em sede de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para compelir a agravada a emitir nova nota fiscal, com base na alegação de prática abusiva e frustração de legítima expectativa contratual, bem como a existência de risco de dano irreparável decorrente da perda do benefício fiscal.
III. Razões de decidir
3. Mantem-se a r. decisão agravada tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Ademais, o prejuízo alegado é de natureza patrimonial e pode ser compensado por indenização futura, não havendo demonstração de urgência ou risco concreto de inadimplemento por parte da empresa agravada.
4. Constata-se, ainda, o caráter satisfativo da medida pleiteada, o que exige cognição exauriente, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 300, § 3o; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 6o, XII, “a” (com redação do Decreto no 46.902/2024)
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981005, 0753633-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 2001629, 0708517-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 02/06/2025; TJDFT, Acórdão 2010494, 0714357-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 01/07/2025